Tribunal: TJBA
Processo: 8028152-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028152-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: CLECIA REIS SILVEIRA WEYLL

Advogado(s)
:
LAURA LIMA DA SILVA, MARCOS ROSARIO DOS SANTOS CRUZ

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, após a purgação da mora pela parte ré, determinou a restituição do veículo apreendido no prazo inicialmente fixado de 05 (cinco) dias e, posteriormente, diante do indeferimento de pedido de dilação de prazo formulado pela credora fiduciária, fixou novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A agravante requer a exclusão ou redução das astreintes, bem como a ampliação do prazo concedido para devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se o prazo fixado para restituição do veículo após a purgação da mora foi exíguo a ponto de inviabilizar o cumprimento da obrigação; e (iii) saber se o posterior cumprimento da obrigação afasta a incidência das astreintes decorrentes do atraso na devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Verifica-se dos autos que a instituição financeira deixou de cumprir tempestivamente duas determinações judiciais sucessivas de restituição do veículo, tendo a devolução do bem ocorrido apenas em 09/04/2026, apesar das ordens expedidas em 04/03/2026 e 24/03/2026.

5. As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima sua fixação quando evidenciada resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.

6. O valor da multa diária arbitrada mostra-se compatível com a obrigação imposta, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo demonstração concreta de excesso apto a justificar sua redução ou exclusão.

7. A alegação de complexidade logística para restituição do veículo não restou suficientemente demonstrada, especialmente diante da natureza da obrigação imposta e da demora significativa para cumprimento da ordem judicial.

8. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a incidência das astreintes regularmente fixadas em razão do descumprimento da ordem judicial no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Goiás, AI nº 5779836-98.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 10.03.2023; Tribunal de Justiça de Goiás, AI nº 5468301-22.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 29.01.2021; Tribunal de Justiça do Paraná, AI nº 0052439-30.2024.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 02.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.